Tribunal: TJBA
Processo: 8002625-45.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8002625-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ROUBOS MAJORADOS E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO REITERADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO VALOR (OZEMPIC E ANÁLOGOS). ATUAÇÃO EM CONCURSO DE PESSOAS, COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR. INDÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONEXÃO PROBATÓRIA E INTERSUBJETIVA COM OUTRA AÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM BASE NA NARRATIVA ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PREMATURO DA TIPIFICAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Salvador em face do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa, no âmbito de ação penal proposta contra acusado pela prática de roubos majorados, tentativa de furto qualificado, associação criminosa e corrupção de menores, decorrentes de sucessivas investidas criminosas contra estabelecimentos farmacêuticos. Consta da denúncia que o acusado, em concurso com adolescente e outros comparsas, realizou, em curto espaço de tempo, ao menos duas ações consumadas e uma tentativa de subtração, sempre com o mesmo modus operandi, consistente em ingressar em farmácias, mediante grave ameaça com faca ou arma de fogo, exigindo especificamente medicamentos termolábeis de alto valor comercial (como Ozempic, Wegovy, Victoza e Fiasp), além de outros bens, totalizando prejuízo expressivo, superior a R$ 40.000,00 em um dos episódios.
Os fatos revelam reiteração delitiva, especialização na escolha dos bens subtraídos, utilização de apoio logístico para fuga e envolvimento de menor de idade, além de investigação em curso sobre série de roubos semelhantes na região metropolitana de Salvador, com possível estrutura organizada voltada à revenda clandestina desses medicamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a competência da Vara especializada exige comprovação definitiva da organização criminosa ou apenas indícios plausíveis; (ii) estabelecer se é possível ao juízo afastar, previamente, a capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público; (iii) determinar se a conexão probatória e intersubjetiva entre ações penais impõe a reunião dos feitos e a fixação da competência do juízo especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência material é definida a partir de juízo prospectivo, sendo suficiente a plausibilidade da imputação de organização criminosa, à luz dos elementos indiciários constantes dos autos.

4. A narrativa acusatória evidencia atuação reiterada, coordenada e com divisão de tarefas, voltada à subtração específica de medicamentos de alto valor, indicando, em tese, estabilidade e especialização delitiva compatíveis com organização criminosa.

5. O emprego de violência, o uso de arma branca e de fogo, a participação de menor e o suporte logístico para fuga reforçam a complexidade e a estrutura da atividade criminosa.

6. O magistrado não pode, na fase inicial ou mesmo antes da sentença, afastar a capitulação jurídica delineada pelo Ministério Público para redefinir competência, sob pena de violação ao princípio da inércia e de indevido prejulgamento.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda a
emendatio
ou
mutatio libelli
em momento anterior à sentença, devendo a análise da tipificação penal ocorrer após a instrução probatória.

8. A existência de conexão probatória e intersubjetiva com ação penal em curso na Vara especializada, envolvendo o mesmo acusado, idêntico contexto fático e
modus operandi
, impõe a reunião dos processos, nos termos do art. 76 do CPP.

9. A concentração dos feitos no juízo especializado assegura a unidade da instrução, a coerência das decisões e a adequada apuração da eventual estrutura organizada da empreitada criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conflito procedente.

Tese de julgamento:

“A fixação da competência da Vara especializada em organização criminosa prescinde de prova definitiva, bastando a plausibilidade da imputação extraída da denúncia e dos elementos indiciários.”

“É vedado ao juízo afastar, antes da sentença, a capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público para fins de definição de competência.”

“A reiteração delitiva, a especialização na prática criminosa e a atuação em concurso de agentes constituem elementos aptos, em tese, a caracterizar organização criminosa para fins de fixação de competência.”

“A conexão probatória e intersubjetiva entre ações penais impõe a reunião dos feitos e a fixação da competência do juízo prevento, garantindo unidade da instrução e evitando decisões contraditórias.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 76, 383 e 384; Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 271.326/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 25.03.2014; STJ, HC 165.278/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 11.10.2011; STF, HC 87.324/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 10.04.2007; TJ-BA, CJ 0023020-15.2017.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 19.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Conflito Negativo de Jurisdição n° 8002625-45.2026.8.05.0000, tendo como suscitante o JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado, o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência e
DECLARAR COMPETENTE
o Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da comarca de Salvador para processar e julgar o feito. D
etermina-se, ainda, a reunião dos autos de origem de nº
8091173-77.2025.8.05.0001,
com aqueles vinculados ao processo nº 8149455-11.2025.8.05.0001, em razão da evidente conexão probatória e intersubjetiva, nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal.

Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74